Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714758-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX OLIVEIRA SILVA APELADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em garantia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e de modo a evitar ulterior alegação de nulidades processuais, determino o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para que certifique eventual transcurso de prazo para a corré apelada SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA apresentar contrarrazões face à apelação interposta pelo autor ALEX OLIVEIRA SILVA (id 50358214). Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator